Tribunal: TRF3
Processo: 5020354-43.2017.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-21

Ementa:
715/789)

5020354-43.2017.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO MANUAL DE ORIENTAÇÃO E PROCEDIMENTOS PARA CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL VIGENTE. RESOLUÇÃO 267/2013. INPC. JUROS DE MORA. RESPEITO À COISA JULGADA. AGRAVO PROVIDO EM PARTE.

1. O título executivo judicial determinou que a atualização monetária fosse calculada na forma prevista no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, então aprovado pela Resolução 134/2010, do C. CJF. A decisão agravada homologou os cálculos confeccionados nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal aprovado pela Resolução 267/2013 do CJF, que utiliza o INPC e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. O INSS agrava requerendo a aplicação da Lei 11.960/09 para os critérios de juros e correção monetária.

2. O manual de Cálculos foi instituído pelo Conselho da Justiça F

Inteiro teor:
715/789)

5020354-43.2017.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO MANUAL DE ORIENTAÇÃO E PROCEDIMENTOS PARA CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL VIGENTE. RESOLUÇÃO 267/2013. INPC. JUROS DE MORA. RESPEITO À COISA JULGADA. AGRAVO PROVIDO EM PARTE.

1. O título executivo judicial determinou que a atualização monetária fosse calculada na forma prevista no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, então aprovado pela Resolução 134/2010, do C. CJF. A decisão agravada homologou os cálculos confeccionados nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal aprovado pela Resolução 267/2013 do CJF, que utiliza o INPC e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. O INSS agrava requerendo a aplicação da Lei 11.960/09 para os critérios de juros e correção monetária.

2. O manual de Cálculos foi instituído pelo Conselho da Justiça Federal com o objetivo de unificar os critérios de cálculo a serem aplicados a todos os processos sob sua jurisdição, na fase de execução, e seus parâmetros são estabelecidos com base na legislação vigente e na jurisprudência dominante, por meio de Resolução, devendo ser observada, sem ofensa à coisa julgada, a versão mais atualizada do manual.

3. Assim, ainda que a coisa julgada tenha mencionado uma específica Resolução que regulamentava a questão à época, os índices a serem utilizados são os previstos no Manual de Cálculos vigente, sendo inoportuno falar de coisa julgada de critérios monetários previstos em ato administrativo revogado.

4. Conclui-se que a decisão atacada, quanto à correção monetária, observou o princípio da fidelidade ao título executivo judicial, estando em harmonia com a jurisprudência desta C. Turma. Destarte, não há como se acolher o pedido do INSS, a fim de que a correção monetária seja calculada com base na TR.

5. A medida não contraria o entendimento adotado pelo E. STF, pois a Corte Excelsa, ao apreciar o RE 870.947, não reputou inconstitucionais os critérios fixados no Manual de Cálculos da Justiça Federal - cuja aplicação, repita-se, foi determinada no título exequendo -, mas sim a utilização da TR para fins de cálculo da correção monetária, que é o índice que a autarquia pretende que seja aplicado.

6. Portanto, considerando que (i) a decisão agravada obedeceu fielmente ao disposto no título exequendo; (ii) o Manual de Cálculos da Justiça Federal não foi considerado inconstitucional pelo STF, de sorte que não há que se falar em coisa julgada inconstitucional, no particular; e que (iii) a aplicação da TR para fins de cálculo da correção monetária já foi considerada inconstitucional pelo E. STF, estando pendente, na Excelsa Corte, apenas a modulação dos efeitos da respectiva declaração de inconstitucionalidade; a pretensão recursal, neste particular, não deve ser acolhida.

7. Em sede de cumprimento e liquidação de sentença, deve ser observada a regra da fidelidade ao título executivo, a qual encontra-se positivada no artigo 509, §4°, do CPC/2015, nos seguintes termos: "Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou" .

8. Dado que o título executivo judicial determinou a aplicação dos juros de mora de 1% ao mês até 30.06.2009 e, a partir de então, nos termos da Lei 11.960/09, ao homologar a conta da exequente que calculou a verba no percentual de 1% ao mês para todo o período, a decisão recorrida desrespeitou a coisa julgada, estando, portanto, a merecer reforma.

9. Agravo provido em parte que os juros de mora, tão-somente a partir de 07/2009, sejam calculados na forma da Lei 11.960/09, ficando mantido o percentual de 1% ao mês, desde a citação até a entrada em vigor daquela lei.

5020354-43 ka

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020354-43.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: JOSE AUGUSTO DE LIMA

Advogado do(a) AGRAVADO: ARIELA PELISSON BOLDRIN COLUCCI - SP299289-N

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020354-43.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: JOSE AUGUSTO DE LIMA

Advogado do(a) AGRAVADO: ARIELA PELISSON BOLDRIN COLUCCI - SP299289-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo INSS contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que homologou o cálculo da exequente, realizado nos termos do Manual de Orientações e Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela Resolução 267/2013, que aplica o INPC, e com juros de mora de 1% ao ano desde a citaçÃo.

A autarquia agrava sustentando a validade da aplicação da Lei 11.960/09 em relação aos juros e à correção monetária.

Indeferida a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e sem resposta ao agravo de instrumento, vieram os autos conclusos.

É o breve relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020354-43.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: JOSE AUGUSTO DE LIMA

Advogado do(a) AGRAVADO: ARIELA PELISSON BOLDRIN COLUCCI - SP299289-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): O título executivo judicial (ID 1280310, págs. 10/19) determinou que a atualização monetária fosse calculada na forma prevista no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, então aprovado pela Resolução 134/2010, do C. CJF, e, quanto aos juros, fixou a incidência no percentual de 1% ao mês, desde a citação até 30.06.2009 e, a partir de então, na forma da Lei 11.960/09.

A decisão agravada (ID 1280313, págs. 22/24) homologou os cálculos apresentados pela exequente, realizados conforme a Resolução 267/2013, quanto à correção monetária, e com juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

O INSS agrava sustentando a validade da aplicação da Lei 11.960/09 em relação aos juros e à correção monetária.

O Manual de Cálculos foi instituído pelo Conselho da Justiça Federal com o objetivo de unificar os critérios de cálculo a serem aplicados a todos os processos sob sua jurisdição, na fase de execução, e seus parâmetros são estabelecidos com base na legislação vigente e na jurisprudência dominante, por meio de Resolução, devendo ser observada, sem ofensa à coisa julgada, sua versão mais atualizada.

Assim, ainda que a coisa julgada tenha mencionado uma específica Resolução que regulamentava a questão à época, os índices a serem utilizados são os previstos no Manual de Cálculos vigente, sendo inoportuno falar de coisa julgada de critérios monetários previstos em ato administrativo revogado.

Portanto, conclui-se que, quanto à correção monetária, a decisão atacada observou o princípio da fidelidade ao título executivo judicial, estando em consonância com a jurisprudência desta C. Turma:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RENDA MENSAL INICIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. COEFICIENTE DE CÁLCULO EM DESACORDO COM O TÍTULO. ERRO MATERIAL. CARACTERIZAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DO MANUAL DE ORIENTAÇÃO E PROCEDIMENTOS PARA CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. UTILIZAÇÃO DA VERSÃO ATUALIZADA. PRECEDENTE. LEI No 11.960/09. APLICABILIDADE. DESCABIMENTO. RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - O então vigente art. 475-G do Código de Processo Civil, com a redação atribuída pela Lei no 11.235/05, ao repetir os termos do revogado art. 610, consagrou o princípio da fidelidade ao titulo executivo judicial, pelo qual se veda, em sede de liquidação, rediscutir a lide ou alterar os elementos da condenação. Assim, a execução deve limitar-se aos exatos termos do título que a suporta, não se admitindo modificá-los ou mesmo neles inovar, em respeito à coisa julgada.

2 - O título judicial formado na ação de conhecimento assegurou ao autor a majoração do coeficiente de cálculo de sua aposentadoria por tempo de serviço, para 94% (noventa e quatro por cento) do salário de benefício, bem como determinou que os valores apurados fossem corrigidos monetariamente, de acordo com o Manual de Orientação e Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal, além de juros de mora fixados em 0,5% ao mês, contados da citação até a vigência do Código Civil e, a partir de então, em 1% ao mês, afastando, portanto, de forma expressa, a aplicação da Lei no 11.960/09, no tocante a esse último consectário.

3 - O erro material, passível de retificação a qualquer tempo segundo o então vigente art. 463, I, do CPC/73, consiste nas inexatidões materiais ou nos erros de cálculo sobre os quais não tenha havido controvérsia na ação de conhecimento. Precedente do STJ.

4 - O julgado exequendo fora expresso em determinar a revisão do coeficiente de cálculo da aposentadoria por tempo de serviço da qual o credor é titular, para 94% (noventa e quatro por cento) do salário de benefício, e sobre tal fato não pairou qualquer controvérsia, tendo o pronunciamento transitado em julgado.

5 - Ora, se assim o é, em estrito cumprimento aos contornos da coisa julgada, não pode o credor, a autarquia previdenciária ou mesmo a contadoria do Juízo elaborar memória de cálculo que deles se distancie. No caso, o INSS, equivocadamente, tomou como parâmetro para a evolução da renda mensal, coeficiente de cálculo equivalente a 100% do salário de benefício, em nítida vulneração aos parâmetros fixados. De rigor, portanto, o ajuste.

6 - Por outro lado, o mesmo não se pode dizer em relação aos critérios de correção monetária e juros de mora. A despeito de já em vigor por ocasião da prolação da decisão transitada em julgado, a aplicação da Lei no 11.960/09 restou expressamente afastada, na medida em que se determinou a utilização de balizas diversas para a aferição dos consectários (Manual de Cálculos e juros de mora de 1% ao mês), não tendo o INSS manifestado insurgência, a tempo e modo.

7 - Referido Manual de Cálculos teve suas balizas estabelecidas pelo Conselho da Justiça Federal observando estritamente os ditames legais e a jurisprudência dominante, objetivando a unificação dos critérios de cálculo a serem adotados na fase de execução de todos os processos sob a sua jurisdição. Assim, ainda que a decisão judicial faça menção expressa a determinado normativo que remetia à aplicação do Manual de Cálculos vigente à época, não há se falar em coisa julgada em relação aos critérios de correção monetária previstos em Manual aprovado por Resolução, se afigurando, no mínimo, esdrúxulo falar-se em aplicação de ato revogado. Bem por isso, há que ser utilizada a versão mais atualizada do Manual (Resolução CJF no 267/13), a qual não contemplou as alterações promovidas pela Lei no 11.960/09. Precedente.

8 - Determinada a apresentação de nova memória de cálculo, evoluindo-se a renda mensal do benefício de acordo com o coeficiente de cálculo equivalente a 94% do salário de benefício, acrescidas as parcelas em atraso de correção monetária e juros de mora, na forma delimitada pelo julgado exequendo.

9 - Agravo de instrumento do INSS parcialmente provido.

(TRF 3a Região, SÉTIMA TURMA, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 506735 - 0014497-43.2013.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO, julgado em 12/03/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:20/03/2018)

Assim, não há como se acolher o pedido do INSS, a fim de que a correção monetária seja calculada com base na TR.

A medida não contraria o entendimento adotado pelo E. STF, pois a Corte Excelsa, ao apreciar o RE 870.947, não reputou inconstitucionais os critérios fixados no Manual de Cálculos da Justiça Federal - cuja aplicação, repita-se, foi determinada no título exequendo -, mas sim a utilização da TR para fins de cálculo da correção monetária, que é o índice que a autarquia pretende que seja aplicado.

Portanto, considerando que (i) a decisão agravada, no tocante à correção monetária, obedeceu fielmente ao disposto no título exequendo; (ii) o Manual de Cálculos da Justiça Federal não foi considerado inconstitucional pelo STF, de sorte que não há que se falar em coisa julgada inconstitucional, no particular; e que (iii) a aplicação da TR para fins de cálculo da correção monetária já foi considerada inconstitucional pelo E. STF, estando pendente, na Excelsa Corte, apenas a modulação dos efeitos da respectiva declaração de inconstitucionalidade; a pretensão recursal não deve ser acolhida, neste particular.

Quanto aos juros de mora, o pedido merece parcial provimento.

Em sede de cumprimento e liquidação de sentença, deve ser observada a regra da fidelidade ao título executivo, a qual encontra-se positivada no artigo 509, §4°, do CPC/2015, nos seguintes termos: "Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou" .

Dado que o título executivo judicial determinou a aplicação dos juros de mora de 1% ao mês até 30.06.2009 e, a partir de então, nos termos da Lei 11.960/09, ao homologar a conta da exequente que calculou a verba no percentual de 1% ao mês para todo o período, a decisão recorrida desrespeitou a coisa julgada, estando, portanto, a merecer reforma.

Assim, o pedido da recorrente deve ser parcialmente acolhido, para que os juros de mora, tão somente a partir de 07/2009, sejam calculados na forma da Lei 11.960/09, ficando mantido o percentual de 1% ao mês, desde a citação até a entrada em vigor daquela lei.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação expendida.

É COMO VOTO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO MANUAL DE ORIENTAÇÃO E PROCEDIMENTOS PARA CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL VIGENTE. RESOLUÇÃO 267/2013. INPC. JUROS DE MORA. RESPEITO À COISA JULGADA. AGRAVO PROVIDO EM PARTE.

1. O título executivo judicial determinou que a atualização monetária fosse calculada na forma prevista no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, então aprovado pela Resolução 134/2010, do C. CJF. A decisão agravada homologou os cálculos confeccionados nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal aprovado pela Resolução 267/2013 do CJF, que utiliza o INPC e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. O INSS agrava requerendo a aplicação da Lei 11.960/09 para os critérios de juros e correção monetária.

2. O manual de Cálculos foi instituído pelo Conselho da Justiça Federal com o objetivo de unificar os critérios de cálculo a serem aplicados a todos os processos sob sua jurisdição, na fase de execução, e seus parâmetros são estabelecidos com base na legislação vigente e na jurisprudência dominante, por meio de Resolução, devendo ser observada, sem ofensa à coisa julgada, a versão mais atualizada do manual.

3. Assim, ainda que a coisa julgada tenha mencionado uma específica Resolução que regulamentava a questão à época, os índices a serem utilizados são os previstos no Manual de Cálculos vigente, sendo inoportuno falar de coisa julgada de critérios monetários previstos em ato administrativo revogado.

4. Conclui-se que a decisão atacada, quanto à correção monetária, observou o princípio da fidelidade ao título executivo judicial, estando em harmonia com a jurisprudência desta C. Turma. Destarte, não há como se acolher o pedido do INSS, a fim de que a correção monetária seja calculada com base na TR.

5. A medida não contraria o entendimento adotado pelo E. STF, pois a Corte Excelsa, ao apreciar o RE 870.947, não reputou inconstitucionais os critérios fixados no Manual de Cálculos da Justiça Federal - cuja aplicação, repita-se, foi determinada no título exequendo -, mas sim a utilização da TR para fins de cálculo da correção monetária, que é o índice que a autarquia pretende que seja aplicado.

6. Portanto, considerando que (i) a decisão agravada obedeceu fielmente ao disposto no título exequendo; (ii) o Manual de Cálculos da Justiça Federal não foi considerado inconstitucional pelo STF, de sorte que não há que se falar em coisa julgada inconstitucional, no particular; e que (iii) a aplicação da TR para fins de cálculo da correção monetária já foi considerada inconstitucional pelo E. STF, estando pendente, na Excelsa Corte, apenas a modulação dos efeitos da respectiva declaração de inconstitucionalidade; a pretensão recursal, neste particular, não deve ser acolhida.

7. Em sede de cumprimento e liquidação de sentença, deve ser observada a regra da fidelidade ao título executivo, a qual encontra-se positivada no artigo 509, §4°, do CPC/2015, nos seguintes termos: "Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou" .

8. Dado que o título executivo judicial determinou a aplicação dos juros de mora de 1% ao mês até 30.06.2009 e, a partir de então, nos termos da Lei 11.960/09, ao homologar a conta da exequente que calculou a verba no percentual de 1% ao mês para todo o período, a decisão recorrida desrespeitou a coisa julgada, estando, portanto, a merecer reforma.

9. Agravo provido em parte que os juros de mora, tão-somente a partir de 07/2009, sejam calculados na forma da Lei 11.960/09, ficando mantido o percentual de 1% ao mês, desde a citação até a entrada em vigor daquela lei.

5020354-43 ka ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.